Tribunal: STF
Processo: ARE 1337754
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELA LEI N° 11.738/08. CONSTITUCIONALIDADE DO REGRAMENTO LEGAL RECONHECIDA PELO C. STF, NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.167. IMPROCEDÊNCIA. AUTORA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE 15.10.2015. LEI MUNICIPAL Nº 1.367/11, QUE PREVIA, EM SEU TEXTO ORIGINAL, A JORNADA DE 23 (VINTE E TRÊS) HORAS SEMANAIS DE AULA, ALTERADA PELA LEI Nº 1.618/15, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2015, QUE ESTABELECEU CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, RESPEITADO O LIMITE DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DE INTERAÇÃO COM OS ALUNOS. DEMANDANTE QUE LABORA 25 HORAS SEMANAIS, CONSIDERANDO SUA ATIVIDADE COMO ASSISTENTE DE DIREÇÃO, CUJO CÔMPUTO É PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DEVENDO SER REMUNERADA DE FORMA PROPORCIONAL AO PISO SALARIAL.NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE DA AUTORA A 86,46% (OITENTA E SEIS VÍRGULA QUARENTA E SEIS POR CENTO) DO REFERIDO PISO NACIONAL. A PARTIR DE JANEIRO DE 2016, COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 1.618, DE 21/12/15, EM QUE SE DISPÔS A REDUÇÃO DAS HORAS SEMANAIS PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, O PERCENTUAL PROPORCIONAL DO PISO SALARIAL PASSOU A SER DE 62,5% (SESSENTA E DOIS E MEIO POR CENTO), CONSTATANDO-SE, IGUALMENTE, DIFERENÇAS A SEREM APURADAS EM LIQUIDAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DE CADA PARCELA RECEBIDA A MENOR E JUROS DE MORA, A CONTAR DA CITAÇÃO, AMBOS CONFORME OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870947/SE, TEMA 810, PELO PRETÓRIO EXCELSO E TEMA 905, PELO C. STJ, COM EVENTUAIS MODULAÇÃO DE SEUS EFEITOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA, DA RECORRENTE. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA PELA EDILIDADE, NOS TERMOS DA SÚMULA 145, DESTE E. TJRJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NOS MOLDES DO ART. 85, §3º, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 19; 37, inciso II; 60, § 4º, inciso I; e 61, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente